Tribunal: TRF3
Processo: 5824543-36.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Inteiro teor:
835/1197)

5824543-36.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO. PERSISTÊNCIA DA INCAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS PREENCHIDOS.

- São exigidos à concessão dos benefícios: a qualidade de segurado, a carência doze contribuições mensais - quando exigida, a incapacidade para o trabalho de forma permanente e insuscetível de recuperação ou de reabilitação para outra atividade que garanta a subsistência (aposentadoria por invalidez) e a incapacidade temporária (auxílio-doença), bem como a demonstração de que o segurado não era portador da alegada enfermidade ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social.

- Comprovada, por meio da perícia médica judicial, a persistência da incapacidade laboral da parte autora após a cessação do auxílio-doença, é devido o restabelecimento do benefício.

- Apelação provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5824543-36.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: EUNICE RODRIGUES DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: APARECIDA BENEDITA CANCIAN - SP90781-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5824543-36.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: EUNICE RODRIGUES DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: APARECIDA BENEDITA CANCIAN - SP90781-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal DALDICE SANTANA: cuida-se de apelação interposta em face da r. sentença, não submetida a reexame necessário, que julgou procedente o pedido para condenar o INSS a implantar em favor da parte autora o benefício de aposentadoria por invalidez, desde a data de juntada do laudo médico pericial, acrescido dos consectários legais.

A parte autora requer a reforma parcial do julgado, para fins de concessão do benefício de auxílio-doença, no período compreendido entre a indevida alta administrativa e o dia imediatamente anterior ao da concessão da aposentadoria por invalidez, acrescido dos consectários legais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5824543-36.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: EUNICE RODRIGUES DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: APARECIDA BENEDITA CANCIAN - SP90781-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal DALDICE SANTANA: conheço da apelação, em razão da satisfação de seus requisitos.

Discute-se nos autos o direito da parte autora a benefício por incapacidade.

A cobertura do evento invalidez é garantia constitucional prevista no Título VIII, Capítulo II da Seguridade Social, especialmente no artigo 201, I, da CF/1998, com a redação data pela EC n. 20/1998, que tem a seguinte redação:

“Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada; (...)”.

Já a Lei n. 8.213/1991, aplicando o princípio da distributividade (artigo 194, § único, III, da CF/1988), estabelece as condições para a concessão desse tipo de benefício.

A aposentadoria por invalidez, segundo a dicção do artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, é devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho, de forma omniprofissional, e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

O auxílio-doença é devido a quem ficar temporariamente incapacitado, à luz do disposto no artigo 59 da mesma lei, mas a incapacidade se refere "não para quaisquer atividades laborativas, mas para aquela exercida pelo segurado (sua atividade habitual)" (Direito da Seguridade Social, Simone Barbisan Fortes e Leandro Paulsen, Livraria do Advogado e Esmafe, Porto Alegre, 2005, pág. 128).

Assim, o evento determinante para a concessão desses benefícios é a incapacidade para o trabalho.

São exigidos à concessão desses benefícios: a qualidade de segurado, a carência de doze contribuições mensais, quando exigida, a incapacidade para o trabalho de forma permanente e insuscetível de recuperação ou de reabilitação para outra atividade que garanta a subsistência (aposentadoria por invalidez) e a incapacidade temporária (auxílio-doença), bem como a demonstração de que o segurado não estava previamente incapacitado ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social.

Caso reconhecida a incapacidade apenas parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. Pode, ainda, conceder auxílio-acidente, na forma do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, se a parcial incapacidade decorre de acidente de trabalho, ou de qualquer natureza, ou ainda de doença profissional ou do trabalho (artigo 20, I e II, da mesma lei).

O reconhecimento da incapacidade, total ou parcial, depende da realização de perícia médica, por perito nomeado pelo Juízo, nos termos do Código de Processo Civil. Porém, o Juiz não está adstrito unicamente às suas conclusões, podendo valer-se de outros elementos pessoais, profissionais ou sociais para a formação de sua convicção, desde que constantes dos autos.

Alguns enunciados da Turma Nacional de Uniformização são pertinentes a esse tema.

Súmula 47 da TNU: Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez.

Súmula 53 da TNU: Não há direito a auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez quando a incapacidade para o trabalho é preexistente ao reingresso do segurado no Regime Geral de Previdência Social.

Súmula 77 da TNU: O julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual.

No caso dos autos, a r. sentença condenou o INSS a implantar em favor da parte autora aposentadoria por invalidez à parte autora, desde a data de juntada do laudo pericial (17/11/2016).

Contudo, a parte autora alega também fazer jus ao benefício de auxílio-doença, no período compreendido entre a indevida cessação do auxílio-doença NB 605.714.814-6, percebido de 30/3/2014 a 1o/2/2015, e o dia imediatamente anterior ao da concessão de aposentadoria por invalidez.

Pois bem.

A perícia médica judicial, realizada no dia 11/7/2016, constatou que a parte autora, nascida em 1962, estava total e permanentemente incapacitada para o trabalho, por ser portadora de eventração abdominal, déficit funcional na audição e membros inferiores.

O perito fixou o início da incapacidade laboral em 10/11/2011.

Lembro, por oportuno, que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial. Contudo, os demais elementos de prova dos autos não autorizam convicção em sentido diverso.

Nesse passo, considerado o início da incapacidade laboral apontado na perícia, verifico que a razão assiste à parte autora.

De fato, a cessação do auxílio-doença NB 605.714.814-6, ocorrida no dia 1o/2/2015, foi indevida, pois a parte autora já apresentava incapacidade laboral naquela época.

Portanto, comprovada a persistência da incapacidade laboral da parte autora após a indevida alta administrativa, forçoso reconhecer seu direito ao restabelecimento do auxílio-doença.

Contudo, considerada a concessão de aposentadoria por invalidez em 17/11/2016, a parte a autora faz jus ao auxílio-doença no período compreendido entre a indevida alta administrativa e o dia imediatamente anterior ao da concessão de aposentadoria por invalidez, ou seja, de 2/2/2015 a 16/11/2016.

Os critérios de incidência dos juros de mora e da correção monetária estão discriminados na r. sentença e não foram impugnados nas razões da apelação.

Diante do exposto, dou provimento à apelação para considerar devido auxílio-doença à parte autora, no período de 2/2/2015 a 16/11/2016.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO. PERSISTÊNCIA DA INCAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS PREENCHIDOS.

- São exigidos à concessão dos benefícios: a qualidade de segurado, a carência doze contribuições mensais - quando exigida, a incapacidade para o trabalho de forma permanente e insuscetível de recuperação ou de reabilitação para outra atividade que garanta a subsistência (aposentadoria por invalidez) e a incapacidade temporária (auxílio-doença), bem como a demonstração de que o segurado não era portador da alegada enfermidade ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social.

- Comprovada, por meio da perícia médica judicial, a persistência da incapacidade laboral da parte autora após a cessação do auxílio-doença, é devido o restabelecimento do benefício.

- Apelação provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.